Tribunal: TJMT
Processo: 1058922-71.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058922-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NAIR QUESSADA DA COSTA - CPF: 459.907.941-34 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
–
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras,
mostra-se devida a contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1058922-71.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NAIR QUESSADA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Dr.

Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
NAIR QUESSADA DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), convertendo-a em empréstimo consignado simples, com a determinação de recálculo da dívida e restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a instituição financeira

argui preliminares de prescrição e decadência e no mérito, sustenta a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento. Argumenta, em síntese, que a parte autora tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo utilizado o cartão de crédito não apenas para saques, mas também para compras em diversos estabelecimentos comerciais, conforme faturas acostadas aos autos.

Ao fina, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 34811890).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, submeto à apreciação as preliminares arguidas pelo apelante Banco PAN S.A., as quais, adianto, não merecem prosperar.

No tocante à prejudicial de
decadência
, fundamentada no artigo 178, II, do Código Civil, a tese defensiva não se sustenta, pois a discussão dos autos não se limita a um simples vício de consentimento por erro ocorrido na assinatura do contrato em 2008, mas versa sobre a abusividade de cláusulas contratuais e a falha no dever de informação em uma relação de consumo de trato sucessivo.

Tratando-se de descontos mensais que se renovam periodicamente, a lesão ao direito do consumidor é contínua, renovando-se o prazo a cada cobrança indevida, o que afasta a aplicação do prazo decadencial quadrienal contado da celebração do ajuste, prevalecendo o entendimento de que a nulidade por abusividade em relação consumerista pode ser alegada a qualquer tempo enquanto perdurar a relação contratual.

Da mesma forma, deve ser rechaçada a preliminar de
ilegitimidade passiva
quanto aos descontos anteriores a julho de 2013. O fato de o Banco PAN ter adquirido a carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul através de leilão não o exime das responsabilidades pretéritas inerentes aos contratos cedidos. Ao assumir a titularidade do crédito e passar a realizar os descontos na folha da parte autora, o apelante sub-rogou-se em todos os direitos e obrigações da instituição cedente, inclusive no que tange aos vícios de origem da contratação.

A sucessão na posição contratual transfere ao cessionário a responsabilidade integral pela relação jurídica, não podendo o consumidor ser penalizado pela alteração da gestão financeira ou pelas negociações interbancárias, sendo o Banco PAN, portanto, parte legítima para responder por todo o período da contratualidade.

Por fim, rejeita-se a preliminar de
prescrição
da pretensão autoral. Considerando a natureza de trato sucessivo da obrigação, onde a violação do direito se renova mês a mês a cada desconto efetuado no benefício da autora, não há que se falar em prescrição do fundo de direito contada a partir da assinatura do contrato em 2008. O termo inicial do prazo prescricional em ações dessa natureza, conforme jurisprudência consolidada, renova-se a cada prestação debitada, impedindo o reconhecimento da prescrição total da ação declaratória e condenatória, mormente quando a relação jurídica se manteve ativa ao longo dos anos.

Assim, afasto todas as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito.

Quanto ao cerne, A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes. A autora alega que pretendia contratar um empréstimo consignado convencional e que foi induzida a erro, recebendo um cartão de crédito cujos descontos mensais cobrem apenas o valor mínimo da fatura, gerando uma dívida impagável.

O Juízo
a quo
acolheu a tese autoral, entendendo haver vício de consentimento e abusividade na modalidade. Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, em especial os documentos trazidos com a contestação e reiterados no apelo, vislumbro que a sentença merece reforma.

Embora se aplique ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, nem desobriga o julgador de analisar as provas produzidas pela parte contrária.

No caso em tela, o Banco Apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito da autora, qual seja, o uso efetivo e reiterado do cartão de crédito.

Compulsando os documentos de ID 340782882 (faturas), verifica-se que a Apelada não se limitou a receber um valor depositado em conta (o que poderia ser confundido com um empréstimo). Ao contrário, a autora utilizou o instrumento plástico para realizar compras parceladas e à vista em estabelecimentos comerciais variados, tais como: ASSAI ATACADISTA, HYGIA FARMÁCIA, AUTO POSTO VELOZ, SUPERMERCADO JONAS, SORPAN, LOJAS AMERICANAS.

Tais transações, datadas de diversos meses (ex: novembro/2020, fevereiro/2021, abril/2021), evidenciam que a consumidora portava o cartão, conhecia sua senha e o utilizava como meio de pagamento no comércio varejista.

Ora, a alegação de "erro" ou "ignorância" quanto à natureza do contrato cai por terra diante da conduta da própria consumidora. Não é crível que alguém que acredite ter contratado um empréstimo consignado simples (onde o dinheiro é creditado na conta e as parcelas são fixas) utilize um cartão magnético para fazer compras de supermercado, combustível e farmácia, acreditando se tratar da mesma operação.

A utilização do cartão para compras pressupõe o conhecimento de que se trata de um meio de pagamento com limite de crédito rotativo, e não de um mútuo feneratício simples. Ao utilizar o cartão, a parte autora aderiu, de forma inequívoca, às regras do sistema de cartão de crédito, anuindo com a forma de pagamento e os encargos decorrentes.

Nesse sentido, o comportamento da autora, ao alegar desconhecimento do contrato após ter usufruído amplamente do crédito disponibilizado para compras, configura
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), princípio corolário da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o uso do cartão para compras afasta a pretensão de nulidade por vício de consentimento:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito consignado.
Fato relevante. A autora afirmou não ter contratado nem recebido fisicamente o cartão, alegando desconhecimento da modalidade. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, determinou sua conversão para empréstimo consignado, restituição simples dos valores, pagamento de danos morais e custas.
Decisão recorrida. O magistrado de primeiro grau afastou as preliminares de má-fé, coisa julgada, prescrição e decadência, acolhendo em parte os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de desconhecimento da autora; (ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação; e (iii) saber se são devidos repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou configurada a ocorrência de coisa julgada, diante da ausência de comprovação da identidade entre os contratos discutidos.
Inviável o reconhecimento da prescrição, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo inicia-se com o último desconto.
Não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC, pois se trata de ação revisional, e não anulatória.
A análise dos autos evidencia a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela autora, inclusive para saques e compras reiteradas.
A documentação contratual esclarece a natureza da avença, inexistindo demonstração de induzimento em erro ou ausência de informação.
A autora é servidora pública e utilizou ativamente o crédito concedido, o que afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratada.
Ausentes os pressupostos para a nulidade do contrato, a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos. Autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “1. A efetiva utilização de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A inexistência de falha no dever de informação e a regularidade da contratação impedem a nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
(N.U 1028275-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA REALIZAR SAQUES E
COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do
cartão
para realização de saques e
compras
, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1000058-90.2025.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA COMPROVADA. CONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade contratual, conversão de
cartão
de crédito consignado em empréstimo consignado e restituição de valores, em ação ajuizada por servidor público que alegou desconhecimento da modalidade contratada e cobrança abusiva de encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário por ausência de informação adequada sobre a modalidade de
cartão
de crédito consignado contratada, ou se o consumidor tinha pleno conhecimento do produto adquirido, conforme demonstrado pela utilização efetiva do
cartão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das faturas do
cartão
de crédito demonstra utilização efetiva e reiterada pelo autor em diversos estabelecimentos comerciais, incluindo
compras
parceladas, aquisição de produtos e serviços, além de saques em dinheiro, ao longo de vários meses.

O comportamento do consumidor ao utilizar conscientemente o
cartão
para múltiplas finalidades é incompatível com sua alegação de desconhecimento da modalidade contratada, evidenciando plena ciência das características do produto.

O contrato apresentado contém informações claras sobre a modalidade de
cartão
de crédito consignado, com menção expressa ao termo em diversas passagens do documento, atendendo ao dever de informação.

O
cartão
de crédito consignado constitui modalidade contratual expressamente prevista na legislação, não configurando abusividade a cobrança de encargos financeiros sobre saldo devedor decorrente da opção do consumidor pelo pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

IV. DISPOSITIVO
Recurso de Apelação provido”

(N.U 1014991-62.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026